Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DO PROVIMENTO No 13/2012 C/C PROVIMENTO No 54/2021 COM O ART. 40, §4o, DA LEF, RESP No 1.340.553/RS E SÚMULA 314/STJ. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO VISANDO À CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Embora o art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 54/2021 tenham estabelecido limite quanto ao valor das execuções fiscais, para fins de arquivamento, de forma a diminuir o prejuízo que o Poder Público teria com a movimentação da máquina judicial a fim de cobrar créditos de pequena monta (valores iguais ou inferiores a R$ 7.889,24), a sua análise deve se dar de maneira conjunta com o art. 40, §4o, da LEF (Lei no 6.830/1980), para fins de configuração da prescrição intercorrente. Para tanto, deve-se observar, também, o entendimento exarado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, e na Súmula no 314 daquele Superior Tribunal.
1.1. Consoante tese fixada no REsp no 1.340.553/RS, o prazo de suspensão do processo para fins de reconhecimento da prescrição prevista no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e, na espécie, não foram implementadas as medidas cabíveis objetivando a localização de bens passíveis de constrição.
1.2. Para que o arquivamento da execução fiscal seja operado, além de o valor da causa igual ou inferior a R$ 7.889,24, o devedor não pode ter sido localizado ou, se o foi, não devem ter sido localizados bens passíveis de constrição.
2. Na espécie, embora o valor da execução fiscal perfaça montante inferior àquele estabelecido no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 54/2021, não foi promovida qualquer diligência no sentido de tentar localizar bens do devedor passíveis de penhora.
2.1. O exequente pleiteou a penhora de numerário por meio do sistema Bacenjud em duas oportunidades, porém referido pedido não restou analisado, pois, da primeira vez, foi noticiado o parcelamento administrativo do débito, que acarretou a suspensão do feito, e, na segunda oportunidade, o processo foi encaminhado à digitalização, tendo sido prolatada a decisão objeto deste recurso quando do seu retorno ao Juízo de origem.
2.2. Incabível a obstaculização à satisfação do crédito, ainda que os valores perseguidos pela Fazenda Pública não perfaçam valores superiores a R$ 7.889,24, mormente quando não verificada a citação do devedor ou, como no presente caso, não houve qualquer tentativa de localização de bens do devedor passíveis de penhora.
3. Agravo de instrumento provido.